Tribunal: TJDFT
Processo: 0750891-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, em face da decisão proferida pelo Juízo do NAC – Núcleo Permanente de Audiência de Custódia -, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput; da Lei no 11.343/2006; artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal e artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte reside em saber se é possível a liberdade provisória do paciente, com a estipulação de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como do alegado quadro de fragilidade de sua saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva, e mostrando-se ineficazes as medidas cautelares diversas da prisão, deve o paciente permanecer cautelarmente preso para a garantia da ordem pública, em razão do seu periculum libertatis. Precedentes deste e. TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.